Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707890-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FILOMENA FATIMA DE CARVALHO LIMA DESPACHO O AR da intimação via postal da agravada-devedora retornou com a informação “mudou-se” (id. 34094929). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação da agravada-devedora, cujo prazo para resposta fluirá a partir de 03/04/2022. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora